Tribunal: TJSP
Processo: 2178415-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva ou cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, cumprindo o disposto no art. 315. Inexistência de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.